Tribunal: STF
Processo: RE 609612
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 93):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO À JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PLANTÕES PERMANENTES. A Defensoria Pública possui autonomia administrativa e financeira, competindo a ela, de acordo com a conveniência e oportunidade, instalar nas comarcas a prestação do atendimento à população, não podendo o Poder Judiciário impor tal mister, sob pena de quebra da autonomia e independência dos Poderes.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 110).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 5°, LXXIV; e 134, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a implantação do sistema de plantão, a par de necessária à garantia dos direitos fundamentais em análise, se revela razoável economicamente, na medida que não implica o incremento de gasto orçamentário, porquanto possível a utilização dos recursos materiais e humanos já disponíveis na Comarca, prescindindo o deslocamento de outro Defensor para realizar o serviço”(eDOC 8, p. 35).



    Em 5.12.2022 os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, observando-se o Tema 847 da repercussão geral.



    O TJ/RS remeteu os autos novamente a este Tribunal sob o entendimento de que os fundamentos do acórdão recorrido não coincidem com os parâmetros do paradigma indicado.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que assiste razão à Corte a quo acerca da ausência de identidade entre o tema tratado neste feito e aquele decidido no RE 887.671, Tema 847 da repercussão geral.



    Naquele precedente vinculante tratou-se da (im)possibilidade de o Poder Judiciário determinar o provimento do cargo de defensor público em comarca desamparada do referido serviço. Na ocasião, o Pleno fixou a seguinte tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”. 



    Neste recurso, todavia, discute-se a ampliação de serviço já existente, com a implantação de plantão de forma a abranger os sete dias da semana, 24 horas por dia, sendo utilizados, para tanto, os recursos já existentes. Não há, pois, identidade de temas.



    Passo, então, ao exame do recurso.



    Reproduzo o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 7, pp. 96-97):



    “A despeito disto, importa reconhecer que a Emenda Constitucional n. 45/04, que deu nova redação ao art. 134, da Constituição Federal, acrescentando o § 2º, reconheceu às Defensorias Públicas Estaduais autonomia funcional e administrativa, razão pela qual cabe a esta entidade, por critérios de conveniência e oportunidade, dentro dos limites orçamentários impostos, providenciar a instalação de aparato próprio e designação de defensores públicos em todas as comarcas deste Estado, a fim de dar validade ao texto constitucional. 



    Não se afigura crível a tese do Ministério Público no sentido de que a demanda não esteja versando sobre serviços que a Defensoria deva prestar, com mais contingente ou urbanidade, mas atinente ao tratamento dado à clientela da comunidade neste particular, impondo-se o reconhecimento de que o atendimento da pretensão veiculada (regime de plantões) implicaria despesa pública que deve guardar vinculatividade às rubricas próprias.” 



    Verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte no sentido de que apenas compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos quando constatada ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.8.2013)



    A mesma compreensão embasou as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos: RE 1.404.205, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.10.2022; RE 954.035, de minha relatoria, DJe 20.2.2017; RE 1.027.227, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.3.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente